Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE APARELHO CELULAR. SEGURO PRESTAMISTA. SINISTRO NÃO COMUNICADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as cobranças empreendidas pela ré depois do falecimento da mulher do autor são indevidas, ante a contratação de seguro prestamista; (ii) saber se o fato gerou danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade da justiça concedida (ID 66211829), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF/1988, art. 5o, XXXII).
5. Segundo o relato inicial e as provas documentais produzidas (ID 66211736 e 66211737), a mulher do autor, falecida em 22/12/2023, adquiriu no estabelecimento comercial da ré um celular Motorola G23, cor grafite, 128GB, pelo valor de R$1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais, ocasião em que contratou seguro prestamista, no valor de R$509,93 (quinhentos e nove reais e noventa e três centavos), em 27/11/2023.
6. O item 1.2 do contrato de seguro prestamista (ID 66211736 – Pág. 3) dispõe que a cobertura securitária abrange a quitação ou amortização do saldo devedor do financiamento, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de morte do segurado. E o item 7.1 do mesmo contrato (ID 66211736 – Pág. 4) exige a comunicação do sinistro à seguradora (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.), com a apresentação dos documentos necessários à comprovação do evento coberto, obrigação não atendida pelo autor.
7. No caso, não demonstrada a comunicação do sinistro à seguradora ou outro fornecedor integrante da cadeia de consumo (CDC, art. 7o, parágrafo único e 25, §1o), restou inviabilizado o pagamento do capital segurado (CC, art. 771), legitimando eventual cobrança empreendida pela ré ao autor, cônjuge da adquirente falecida (CC, art. 1.797, I), sobretudo ante a inexistência de falha na prestação do serviço ou vício de consentimento apto a macular a validade do negócio jurídico celebrado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1378410, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 7.10.2021.
8. Outrossim, não caracterizado o ato ilícito praticado pela ré e deixando ao autor de demonstrar abalo aos direitos da personalidade ou sofrimento, angústia, dor ou humilhação capaz de atingir seu bem-estar psíquico, deve ser afastado o direito à reparação por danos morais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1063151, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 23.11.2017.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 7o, parágrafo único; CC, art. 771; CC, art. 1.797, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1378410, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 7.10.2021; TJDFT, Acórdão 1063151, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 23.11.2017.